Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-26.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000784-26.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FILHO ABREU AZEVEDO - CPF: 023.743.881-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.497.571-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EULOGIO MOREIRA DE MIRANDA - CPF: 208.732.801-30 (VÍTIMA), JOSE BISPO DOS SANTOS - CPF: 203.645.981-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FILHO ABREU AZEVEDO, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO
157, § 2°, INCISOS I E II, DO CP, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N°. 13.654/18)
–
DOSIMETRIA – PENA-BASE - MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

AFASTADO O VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO INDICANDO O EFETIVO TRAUMA CAUSADO PELO CRIME PRATICADO - REALIZADA A COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICA CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE - PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE - PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

O dano psicológico ocasionado, não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos, elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, vez que as consequências ocasionadas devem divergir daquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
agravante
relativa à idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas integralmente.

“É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego”
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000784-26.2016.8.11.0004

APELANTE: JOAO FILHO ABREU AZEVEDO, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO FILHO ABREU AZEVEDO, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
contra a sentença (id. 127439186, p.28) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condena-los
pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoa, previsto no artigo
157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior a Lei n°. 13.654/18), à pena de:

JOÃO FILHO ABREU AZEVEDO
:
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
:
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Os autos foram desmembrados e relação ao terceiro acusado
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
(id. 127439185, p.167)
.

Nas razões recursais, a defesa dos acusados pugna pela readequação da pena-base, alegando fundamentação inidônea para a negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do crime, além do afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo
(id. 127439186, p.46).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 127439195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto (id. 130645678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FILHO ABREU AZEVEDO, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a defesa de
JOÃO FILHO ABREU AZEVEDO e PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS a
readequação da pena-base, alegando fundamentação inidônea para a negativação das circunstâncias e consequências do crime, além do afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo.

JOÃO FILHO ABREU AZEVEDO foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa,
nos seguintes termos:

“(...) verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não ostenta outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social razão pela qual deixo de valorá-lo; não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la o motivo do crime é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; sendo que as
consequências são negativas à espécie, uma vez que, conforme demonstrado durante toda a ação penal, a vítima se mantém traumatizada diante da tortura e das ameaças cometidas durante o fato; quanto às circunstâncias, verifica-se uma maior ousadia do réu, uma vez que o delito fora cometido em concurso de agentes;
e, no exame do comportamento da vítima percebe-se que não contribuiu para o cometimento do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Concorrem, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d), bem como a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, em razão de a vítima ter, à época dos fatos, mais de 60 (sessenta) anos. Assim, considerando o caráter subjetivo da confissão, razão pela qual deve preponderar à agravante, atenuo a pena, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Outrossim, na terceira fase da dosimetria da pena, está presente nos autos a causa de aumento relativa ao uso de arma, conforme disposto no inciso I do parágrafo 2° do artigo 157, do Código Penal (antes da Lei n°. 13.654/18), o que justifica o aumento de 1/3 (um terço) na pena anterior. Assim, fixo a pena em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (...)”.

PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS foi condenado à pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa,
nos seguintes termos:

“(...) verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa;
o réu ostenta maus antecedentes em decorrência do delito apurado na ação penal de cód. 205744, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 06.03.2017;
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social razão pela qual deixo de valorá-lo; não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;
sendo que as consequências são negativas à espécie, uma vez que, conforme demonstrado durante toda a ação penal, a vítima se mantém traumatizada diante da tortura e das ameaças cometidas durante o fato; quanto às circunstâncias, verifica-se uma maior ousadia do réu, uma vez que o delito fora cometido em concurso de agentes;
e, no exame do comportamento da vítima percebe-se que não contribuiu para o cometimento do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem a atenuante da confissão (CP, art. 65, li, d), bem como as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, em razão de a vítima ter, à época dos fatos, mais de 60 (sessenta) anos. Assim, compenso a reincidência e a confissão, e agravo a pena, dosando-lhe em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão.

Outrossim, na terceira fase da dosimetria da pena, está presente nos autos a causa de aumento relativa ao uso de arma, conforme disposto no inciso I do parágrafo 2° do artigo 157, do Código Penal (antes da Lei n°. 13.654/18), o que justifica o aumento de 1/3 (um terço) na pena anterior. Assim, fixo a pena em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão (...)”
.

Note-se que a pena-base do apelante João Filho foi fixada em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão em razão da negativação das circunstâncias e consequências do delito.

Já, a basilar de Pedro Henrique foi fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a negativação dos vetores dos maus antecedentes, além das circunstâncias e consequências do delito.

Na hipótese, mantem-se a negativação dos maus antecedentes, em relação ao réu Pedro Henrique, em face da condenação nos autos da ação penal de cód. 205744, com trânsito em julgado em 06/03/2017.

Do mesmo modo, deve ser mantida a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, vez que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Lado outro, no tocante às consequências do delito, constato que o magistrado não fundamentou a sua incidência em elementos concretos, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Desse modo, afasto a valoração negativa das consequências do delito, mantendo-se as demais circunstâncias judiciais.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, requer a defesa dos réus, a sua extirpação, sob a alegação de ausência de apreensão e laudo de constatação de eficácia da arma utilizada no delito.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019,DJe 05/12/2019).

In casu
, a vítima foi firme ao afirmar a utilização de arma de fogo no delito, tanto na fase administrativa quanto na judicial. Além disso, os próprios apelantes confessaram a utilização de arma de fogo na prática do roubo.

Assim, inexiste dúvidas acerca da utilização da arma de fogo no delito apurado nos autos, motivo pelo qual, mantenho a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (redação anterior a Lei n°. 13.654/18).

Passo à dosimetria das penas.

Do réu
JOAO FILHO ABREU AZEVEDO.

Mantido somente o vetor das circunstâncias do delito, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, constato que o magistrado deixou de compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante em razão da idade da vítima, que possuía mais de sessenta anos à época dos fatos, o que vai de encontro ao entendimento do c. STJ (
HABEAS CORPUS Nº 640712 - SP
).

Desse modo, realizo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante em razão da idade da vítima, ficando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, mantida a majorante do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), atingindo o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Do réu
PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS.

Mantido os vetores dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, haja vista a presença da atenuante da confissão espontânea e das agravantes de reincidência e da idade da vítima, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, mantida a majorante do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), atingindo o patamar de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para readequar as penas impostas aos apelantes, passando a pena de
PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a pena de
JOAO FILHO ABREU AZEVEDO
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022